Tribunal: TJMT
Processo: 1008072-43.2018.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008072-43.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SHIRLEY FONTINELES DA SILVA - CPF: 098.203.917-41 (APELADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), DANIELLE MARIA ARAUJO SILVA - CPF: 054.431.001-22 (ADVOGADO), CELINO MARQUES - CPF: 353.668.421-15 (APELANTE), MARIUZA ALVES FERREIRA - CPF: 924.821.391-04 (ASSISTENTE), SEGUNDO INDULFO VIDELA - CPF: 701.028.471-77 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – CONTRATO DE LOCAÇÃO – INADIMPLEMENTO – ESBULHO COMPROVADO – POSSE INJUSTA – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 PRESENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na ação possessória, incumbe à parte autora provar a posse sobre o imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

2. Comprovada a posse anterior da autora, a prática do esbulho, caracterizado pela posse injusta do apelante em decorrência do inadimplemento e da oposição a devolução do imóvel, imperiosa a manutenção da sentença que concedeu a reintegração da posse à parte autora.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CELINO MARQUES
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada por
SHIRLEY FONTINELES DA SILVA,
para reintegrar a posse à autora sobe o imóvel localizado na Rua General Camisão, Quadra 69, nº 11, Bairro Jardim Paula II, na cidade de Várzea Grande/MT. Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este arbitrado em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Alega o apelante em preliminar cerceamento de defesa, sob o argumento de que houve audiência de instrução onde foram ouvidas apenas as testemunhas da parte autora, pois não houve intimação pessoal do requerido e de suas testemunhas.

Sustenta que o apelante era proprietário do imóvel em litígio até 2017, quando realizou a venda deste para a Sra. Mariuza Alves, através de contrato de compra e venda devidamente registrado em cartório na data de 03 de março de 2017, por R$ 18.000,00.

Aduz que passados alguns meses, a apelada adquiriu o imóvel da Sra. Mariuza Alves. Na sequência, a apelada procurou o apelante para revender o imóvel novamente.

Argumenta que a negociação da venda do imóvel foi no valor de R$ 18.000,00 a ser pago em parcelas de R$ 800,00 mensais até a quitação.

Assevera que na data de 16 de outubro de 2017, a apelada apresentou para o apelante um contrato de locação, o qual foi questionado pelo apelante, pois o negócio realizado entre eles era de compra e venda, contudo, a apelada não quis assinar o contrato de compra e venda apresentado.

Relata que o imóvel não foi esbulhado, tanto que a apelada recebeu a quantia de R$ 800,00 a título de pagamento, conforme recibo anexo na inicial.

Narra que não estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da reintegração de posse, de modo que deve ser julgada improcedente a ação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 243305201, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foi intimado pessoalmente da audiência de instrução e, por isso, foram ouvidas apenas as testemunhas da parte autora.

Contudo, a preliminar se confunde com o mérito e com ele será analisado.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende dos autos,
SHIRLEY FONTINELES DA SILVA
ajuizou a
Ação de Reintegração de Posse
em face de
CELINO MARQUES,
alegando, em síntese, ser legítima proprietária e possuidora do imóvel localizado na Rua General Camisão, Quadra 69, nº 11, Bairro Jardim Paulista II, em Várzea Grande/MT, desde o mês de setembro de 2017.

Sustentou que adquiriu a propriedade da Sra. Mariuza Alves Ferreira através de contrato de compra e venda na data de 04/09/2017, bem como descreve que antes da Sra. Mariuza, o imóvel pertencia ao requerido.

Relatou que iniciou reforma no imóvel a fim de utilizá-lo como moradia, contudo, o requerido esbulhou o imóvel de forma irregular por volta do mês de outubro de 2017 e se recusa a sair.

Requereu a concessão de medida liminar para expedição de mandado de reintegração de posse, e no mérito requereu a procedência da ação.

Citado, o requerido ofertou contestação no ID nº 243305193, alegando a inexistência do esbulho possessório, tendo em vista que permanecia no local com o consentimento da autora, que entabulou promessa de venda do imóvel pelo valor de R$ 18.000,00, a ser adimplido em parcelas de R$ 800,00 mensais. Requereu a improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID nº 243305652.

Realizada audiência de justificação prévia, a medida liminar foi indeferida, conforme decisão de ID nº 243305659.

Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, ambas requereram produção de prova testemunhal (ID nº 243305655 e 243305656).

Decisão de saneamento no ID nº 243305659, com designação de audiência de instrução e julgamento.

No ID nº 243305677 foi deferido à parte autora os benefícios da justiça gratuita.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada no ID nº 243305692.

As partes apresentaram memoriais finais nos IDs nº 243305746 e 243305747.

Ao sentenciar o feito, a d. magistrada Dra. Silvia Renata Anffe Souza julgou procedente a ação, conforme relatado.

Contra referida sentença, recorre o requerido.

Pois bem.

Como cediço, a posse repousa em situação de fato, dispondo o artigo 1.210 do Código Civil que:
"O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado".

Todavia, para obter a proteção possessória, deve a parte autora preencher os requisitos do artigo 561 do CPC/15, que dispõe:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.".

Nesse sentido, SÍLVIO DE SALVO VENOSA, in Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3ª edição, Editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142, leciona:

"Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse.".

Também sobre o tema, oportuna a lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“A ação de força espoliativa é o remédio utilizado para corrigir agressão que faz cessar a posse. Tem caráter corretivo, mas para valer-se dela o autor tem que provar: a) a posse ao tempo do esbulho; b) que essa posse, com relação ao réu, não tenha se constituído de maneira viciosa; c) que o réu, por si ou por outrem, praticou os atos; e d) que os atos foram arbitrários.” (CÓDIGO CIVIL COMENTADO E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE, 3ª ed. RT, p. 619).

Como se vê, o possuidor tem direito a ser reintegrado/mantido na posse mediante a existência do esbulho, porém, para tanto, compete a ele provar, nos termos do dispositivo e dos ensinamentos supracitados, a posse sobre o imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

In casu,
denota-se dos autos que o imóvel foi adquirido pela autora/apelada no ano de 2017, conforme contrato de compra e venda de ID nº 243303688, tendo sido confirmado pela testemunha MARIUZA ALVES FERREIRA, no ID nº 243305187, ocasião em que houve a sua mudança para o local e ali permaneceu por algum tempo.

Extrai-se, ainda, que por circunstâncias pessoais, a autora foi morar em outra residência, e após tratativas com o requerido, ora apelante, deixou-o morar no local a título de aluguel mensal, conforme contrato de locação acostado no ID nº 243305196. Confira:

Contudo, o contrato de locação deixou de ser cumprido pelo requerido, iniciando, assim, o esbulho possessório, conforme relatado pelo informante MARIANO FRANCISCO DA SILVA. Vejamos (ID nº 243305742):

“nos falamos com esse rapaz ai que a gente ia alugar pra ele e se ele tivesse interesse de comprar lá ele ia pagando conforme desse pra ele né; ele falou que tem um filho na faculdade ai nos aceitamos; ai nos mudamos de lá, e nisso ele deu parece que não me engano R$ 800,00 reais pra nos em dinheiro ai ele não deu mais.”

Dessa forma, em que pese o apelante afirme ter comprado o imóvel da autora, verifica-se que o requerido não trouxe aos autos tal comprovação, visto que o recibo de pagamento no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), acostado no ID nº 243305197 é insuficiente para indicar a compra do imóvel, especialmente por ser irrisório comparado ao valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) que alega ter sido vendido o imóvel.

Assim, comprovada a posse anterior da autora, a prática do esbulho, caracterizado pela posse injusta do apelante em decorrência do inadimplemento e da oposição à devolução do imóvel, imperiosa a manutenção da sentença que concedeu a reintegração da posse à autora.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ESCAVADEIRA - LOCAÇÃO VERBAL - PROPRIEDADE DO BEM MÓVEL COMPROVADA - INADIMPLEMENTO DOS ALUGUÉIS - DESPESAS DO LOCATÁRIO COM REPAROS NO EQUIPAMENTO - DISCUSSÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO JULGAMENTO DA AÇÃO E DE SEU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REQUISITOS DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE MANTIDOS. - Em ação de reintegração de posse de imóvel, compete ao autor provar a posse anterior, o esbulho, sua data e a perda da posse, a teor do disposto no art. 561 do Código de Processo Civil -
Estando comprovada a existência da locação do bem móvel, bem como o inadimplemento de aluguéis, configurada se encontra a existência da posse injusta por parte do locatário, bem como o esbulho após a tentativa do locador de reaver o bem.”

(TJ-MG - AC: 10216150079897002 Diamantina, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 14/02/2023, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2023) destaquei

“APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ESBULHO - PROVA- NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO DESATENDIDA- POSSE INJUSTA - REINTEGRAÇÃO CABÍVEL.
A proteção possessória se faz cabível quando demonstrada a presença dos requisitos previstos no art. 561 do CPC
. Havendo notificação para a desocupação do imóvel desatendida, torna-se injusta a posse daí em diante, devendo ser concedida a reintegração de posse.”

(TJ-MG - AC: 10000211926720001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2022) destaquei

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios em 3% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024